Tribunal: TJMT
Processo: 1010430-22.2022.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010430-22.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SEBASTIAO DOS SANTOS LARA - CPF: 318.511.771-91 (RECORRENTE), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.991.018/0001-40 (RECORRIDO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1010430-22.2022.8.11.0040.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO.

Embargante:
SEBASTIÃO DOS SANTOS LARA.

Embargada:
VIA ESTRADA 3 TRANSPORTES LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da reclamada, afastando a condenação por danos morais. O embargante sustenta contradição no julgado, alegando que a decisão teria extrapolado os limites do recurso, configurando julgamento
extra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há contradição no acórdão recorrido, o qual decidiu, de forma fundamentada, pelo afastamento do dano moral, considerando tratar-se de mero dissabor decorrente de acidente de trânsito, sem lesão à integridade física ou violação relevante aos direitos da personalidade, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Não há extrapolação dos limites da lide quando o provimento decorre de interpretação lógico-sistemática dos pedidos e da causa de pedir recursal.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CDC, art. 7o, parágrafo único, e art. 49; CPC/2015, arts. 489, 1.005, 1.022 e 1.026, §2o; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, REsp n. 1.653.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018; STJ, REsp n. 1.512.001/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.04.2021; STJ, REsp n. 1.307.131/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.04.2013; STJ, AgInt no AREsp n. 2.482.259/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.954.875/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.040.423/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 12.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sebastiao dos Santos Lara
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e
deu parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamada, tendo afastado a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta contradição existente no acórdão proferido. Sustenta que a decisão extrapolou os limites do recurso interposto, uma vez que a reclamada não controverteu a condenação em danos morais em seu recurso.

Apesar de devidamente intimadas (ID 320091866), a embargada não apresentou contrarrazões (ID 325652392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Por outro lado,
não vislumbro a configuração do dano moral postulado, tratando-se, na realidade, de mero dissabor, desconforto ou contratempo inerente às relações e atividades cotidianas
.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, como regra, acidentes de trânsito que não resultam em lesões físicas ou em violação relevante à esfera da dignidade da pessoa humana configuram meros aborrecimentos do cotidiano, não sendo aptos a ensejar reparação por danos morais (REsp n. 1.653.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018; REsp n. 1.512.001/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021).

No caso em apreço,
o sinistro limitou-se a causar prejuízos de natureza patrimonial, relacionados aos danos no veículo do autor
, os quais já foram devidamente reconhecidos como indenizáveis. Não houve qualquer ofensa à integridade física, à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade do reclamante, elementos indispensáveis à caracterização do dano moral.

Nesse sentido, destaca-se o teor da Súmula 42 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“
A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais
.”
(destaquei).

(...)
Assim, ausente prova de efetivo abalo extrapatrimonial, não há que se falar em condenação por danos morais, razão pela qual afasto a condenação.
(...)
(grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Ressalte-se que, no caso em apreço, não há extrapolação dos limites da lide. A parte recorrente, em suas razões recursais,
requereu expressamente a reforma
integral
da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos formulados pelo autor
, sob o argumento de que o acidente decorreu de culpa exclusiva deste (ID 297903855 – p. 7).

Nessa perspectiva, a decisão proferida encontra-se dentro dos limites objetivos da demanda, pois decorre de interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados pela parte recorrente, não configurando julgamento
extra petita
.

Inclusive, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há nulidade quando o provimento jurisdicional constitui mera consequência lógica do pedido ou da causa de pedir, devendo as razões recursais ser interpretadas em seu conjunto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL (CPC/2015). EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso ou das respectivas contrarrazões não são passíveis de conhecimento por importar em inovação recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão consumativa.

2.
No que se refere ao julgamento extra petita, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a compreensão da pretensão deduzida em juízo requer a interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas
(REsp 1.307.131/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013; AgRg no AREsp 281.254/SE, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 26/03/2013).

3. Para elidir a conclusão do julgado no sentido de acolher o alegado julgamento extra petita e a nulidade do título, seria necessário o cotejo entre peças processuais e documentos dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa dos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.482.259/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. FAIXA ETÁRIA. MUDANÇA. REAJUSTE DO PRÊMIO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. LEGALIDADE.

1. Discute-se nos autos a legalidade do reajuste dos prêmios do contrato de seguro de vida por mudança de faixa etária.

2.
Não há julgamento extra petita quando o julgador interpreta o pedido formulado na petição inicial de forma lógico-sistemática, levando em consideração todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural
.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que não existe abusividade no aumento dos prêmios dos seguros de vida de acordo com a faixa etária dos segurados.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no REsp n. 1.954.875/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023) (grifei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. TOMBAMENTO. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEMOLIÇÃO.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)
IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o provimento judicial está submetido não apenas ao pedido formulado na exordial, mas também à causa de pedir, que é delimitada pelas circunstâncias narradas na peça recursal.
Logo, não há julgamento ultra petita quando a decisão representa mera consequência lógica do julgado, estando seus contornos dentro do limite da prestação jurisdicional
.

Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.047.209/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/04/2018; AgInt no REsp 1.317.594/MA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.314.067/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 14/08/2017.

(...)
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.040.423/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022) (grifei)

Assim, não há qualquer nulidade a ser declarada, uma vez que a decisão respeitou integralmente os princípios da congruência e da adstrição, limitando-se a aplicar as consequências jurídicas dos fatos alegados e comprovados nos autos, conforme legislação e jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025